Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-51.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL.ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante o disposto na Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 597270).
2. Recurso conhecido e desprovido.